Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600663-68.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILMAR MARQUES DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: GILMAR MARQUES DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600663-68.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600163-02.2020.6.16.0122
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Captação Ilícita de Sufrágio,
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600663-68.2020.6.16.0122, que julgou procedente o pedido, e condenou o representado Gilmar
Marques de Souza, ao pagamento de multa de 1000 UFIR (art. 41-A da Lei das Eleições), bem como
para aplicar-lhe as sanções adicionais previstas no inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, quais sejam, a
cassação do registro de candidatura e a sanção de inelegibilidade para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral Ajuizada por Boaventura Manoel João Motta, Diretório do Movimento Democrático
Brasileiro de São Miguel do Iguaçu e Partido Republicano da Ordem Social em face de Gilmar
Marques de Souza, com fulcro no art. 129, §9º da Constituição Federal, art. 22da Lei Complementar
64/90, alegando, em síntese, que na data de 08/11/2020, começou a circular nas redes sociais um
áudio atribuído ao representado, candidato a vereador pelo partido Republicanos, em que este
oferece o pagamento de contas e cestas básicas em troca de votos. Sustenta que a gravidade do
fato é inegável, configura abuso de poder econômico por parte de candidato a vereador,
justificando a declaração de inelegibilidade do representado, bem como, a cassação do registro ou
do diploma do candidato. Degravação que segue: "O companheiro! Deixa a sua conta da luz aí que
hoje eu vou pegar; ou hoje ou amanhã, que amanhã nós vamos fazer a Aurora e o senhor vai com a
gente amanhã. Deixa a conta de luz no jeito e, tipo, quarta-feira eu já levo sua cesta, tá? Outra coisa
que nós temos que conversar certinho aí é que tiver um pessoal aí que é amigo seu, bem amigo
seu, a gente tem umas coisinhas pra, né? Pra oferecer, pra gente negociar. Então vou passar pro
senhor quem que é, como é que o senhor vai fazer. Os seus amigos íntimos, mas é gente que
precisa, não vai fazer com gente rico não, que pega as coisas da gente e vota em quem quer. Gente
que precisa, gente que o senhor sabe que é de confiança no senhor"). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILMAR MARQUES DE SOUZA (RECORRENTE)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)

BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
DURITY ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELISON WESSLING (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIR WESSLING (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SAO MIGUEL
DO IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
DURITY ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELISON WESSLING (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIR WESSLING (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SAO
MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
(ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
DURITY ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
WELISON WESSLING (ADVOGADO)
ANTONIO LUCIR WESSLING (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
866
29/04/2021 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.622

RECURSO ELEITORAL 0600663-68.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: GILMAR MARQUES DE SOUZA
- OAB/PR0031881
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
- OAB/PR0085615
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR
- OAB/PR0065620
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
- OAB/PR0043026
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- OAB/PR0078921
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0087931
ADVOGADO: DURITY ROSA DOS SANTOS
- OAB/PR0083212
ADVOGADO: WELISON WESSLING
- OAB/PR0064592
ADVOGADO: ANTONIO LUCIR WESSLING
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SAO MIGUEL DO IGUACU -
PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0085615
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR
- OAB/PR0065620
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
- OAB/PR0043026
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- OAB/PR0078921
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0087931
ADVOGADO: DURITY ROSA DOS SANTOS
- OAB/PR0083212
ADVOGADO: WELISON WESSLING
- OAB/PR0064592
ADVOGADO: ANTONIO LUCIR WESSLING
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SAO MIGUEL DO IGUACU
- PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0085615
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR
- OAB/PR0065620
ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
- OAB/PR0043026
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- OAB/PR0078921
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA
- OAB/PR0087931
ADVOGADO: DURITY ROSA DOS SANTOS
- OAB/PR0083212
ADVOGADO: WELISON WESSLING
- OAB/PR0064592
ADVOGADO: ANTONIO LUCIR WESSLING
- OAB/PR0049441
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 32542866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
EMENTA:
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.
1.“Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta e não pode ser baseada em mera presunção.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº
Precedentes”.
167589, Acórdão de 30/09/2015, Relator(a) Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 55/56).
2. No caso, a única prova dos autos, consistente em arquivo
de
áudio,
cujas
circunstâncias
da
gravação
são
desconhecidas e sem a mínima possibilidade de identificação
do interlocutor a quem teria sido realizada a promessa, não é
suficiente para comprovar a prática do ilícito.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILMAR MARQUES DE SOUZA em
face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antonio do
Sudoeste/PR (ID 22874216), em Ação proposta pelos recorridos BOAVENTURA MANOEL
JOÃO MOTTA, PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL e de em face do ora recorrente, que julgou procedente a
presente Ação de Investigação Eleitoral, para o fim de condenar o representado GILMAR
MARQUES DE SOUZA, ao pagamento de multa de 1000 UFIR (art. 41-A da Lei das Eleições),
bem como para aplicar-lhe as sanções adicionais previstas no inciso XIV do art. 22 da LC
64/90, quais sejam, a cassação do registro de candidatura e a sanção de inelegibilidade para

as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020.
Em suas razões (ID 22874466), o recorrente sustenta que a transcrição do áudio
que embasou a condenação foi tirada de contexto, já que referido trechi é posterior a um prévio
pedido expresso de trabalho pelo interlocutor, de quem teria partido a proposta, conforme áudio
Num. 32542866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

apresentado na contestação e que foi totalmente ignorado na sentença. Argumenta que a
forma de pagamento negociada, quando muito, poderia ser caracterizada como caixa 2, porém
esta negociação não chegou a ser efetivada, já que o interlocutor não trabalhou na camapnha
e nem recebeu qualquer valor ou produto do recorrente e que e, momento algum foi falado em
pagar a conta e fornecer a cesta básica em troca de voto. Assevera que, para cassar o registro
de candidatura do Recorrente é necessário prova robusta de compra, ou ao menos, a tentativa
de compra de voto, de pagamento, oferta, promessa de benefício em troca do voto, o que
nunca ocorreu, sendo que não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tentou comprar
o voto do interlocutor ou de qualquer outro eleitor .
Requer o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a ação,
restaurando seus direitos políticos.
Em contrarrazões (ID 22874816), os investigados pugnam pela manutenção da
sentença, aduzindo que mesmo que o interlocutor efetivamente estivesse apenas propondo a
prestação de serviços de cabo eleitoral, a fala do representado revelou intenção de captação
ilícita de sufrágio; mais notadamente no trecho em que em que afirma que o interlocutor
deveria se dirigir à “gente que precisa, não vai fazer com gente rico não, que pega as coisas da
gente e vota em quem quer”. Argumenta que Como se não bastasse a falta de transparência
na forma de pagamento, que efetivamente foi combinada, inclusive com referência ao tempo do
pagamento1 , o representando, no afã de conseguir votos, se aproveitou de pessoa
hipossuficiente, que aceitaria qualquer proposta, mesmo que irregular.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo não conhecimento ,
em virtude de intempestividade e pela reforma, de ofício, da decisão, tão somente para afastar
a condenação do investigado à sanção de inelegibilidade (ID 24085566).
O recorrente peticiona refutando o parecer quanto à intempestividade do recurso
(ID 24269516).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral argui a intempestividade do
recurso, argumentando que a sentença foi publicada no dia 03/12/2020, conforme
certidão 22874316 e o recurso foi protocolado em 08/12/2020, quando já encerrado o tríduo
legal.
Sem razão, contudo.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença foi publicada em 03
de dezembro de 2020, uma quinta-feira.
Todavia, nos termos dos arts. 1º e 5º da Portaria TRE/PR nº 567/2020, o plantão
judiciário definido pela Portaria nº 419/2020, aos sábados, domingos e feriados, encerrou-se
em 19 de novembro de 2020. Além disso, o feriado do dia 08 de dezembro, alusivo ao dia da
Justiça, foi transferido para dia 07 de dezembro de 2020, segunda-feira,.
Assim, considerando que o tríduo legal encerrou-se em 06 de dezembro de 2020,
domingo, o prazo final para interposição do recurso encerrou-se no primeiro dia útil seguinte,
qual seja, terça-feira 08 de dezembro de 2020, exatamente o dia em que foi interposto.
Num. 32542866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Desse modo, sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
E, no mérito, provido.
Inicialmente, observo que a ação contra candidato da eleição proporcional foi
proposta por 02 (dois) partidos políticos, MDB e PROS, que embora coligados para as eleições
majoritárias, neste feito atuam isoladamente, assim como por candidato ao cargo de prefeito.
É certa a legitimidade ativa dos partidos políticos no caso, tendo em vista que
estão atuando isoladamente e não em nome da coligação formada para o pleito majoritário,
além do que ambos lançaram candidatos ao pleito proporcional no município. Nem poderia ser
diferente, porquanto o vigente ordenamento jurídico veda coligação em eleição proporcional.
Entretanto, o candidato ao cargo de prefeito, Boaventura Manoel João Motta não
possui legitimidade ativa.
E não obstante o recorrido não tenha arguido a tese, como se trata de matéria de
ordem pública e que, portanto, pode ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, inclusive de ofício,
impõe-se o exame da legitimidade ativa do candidato ao pleito majoritário, no que tange ao
candidato concorrente ao pleito proporcional.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
Desse modo, a legitimidade do candidato de eleição majoritária é restrita às
matérias atinentes ao pleito majoritário, inclusive porque a propaganda realizada pelos
candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica dos candidatos à eleição
majoritária.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
Num. 32542866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado no DJE de
23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

E, inversamente, em representação eleitoral ajuizada por Coligação,
questionando a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento do Recurso
Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
esta Corte também decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não
”. Cite-se, também,
possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
decisão no mesmo sentido, em representação por conduta vedada, de minha relatoria, no
Recurso Eleitoral nº 0600355-11.2020.6.16.0032.
Contudo, conquanto reconhecida a ilegitimidade ativa do candidato majoritário
para o presente feito, não é caso de se extinguir a ação sem julgamento de mérito, tanto em
face do princípio da primazia do mérito, nos termos do artigo 488 do Código de Processo Civil,
já que a decisão lhe será favorável, como também e principalmente porque subsiste a
legitimidade dos demais investigantes.
Dessa forma, prossegue-se na análise do mérito.
Num. 32542866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
Alegou-se na inicial que, “ a data de 08/11/2020, começou a circular nas redes
n
sociais um áudio atribuído ao representado, candidato a vereador pelo partido Republicanos,
em que este oferece o pagamento de contas e cestas básicas em troca de votos, conforme de
gravação que segue:
“Oh companheiro! Deixa a sua conta da luz aí que hoje eu vou pegar; ou hoje ou amanhã,
que amanhã nós vamos fazer a Aurora e o senhor vai com a gente amanhã. Deixa a conta
de luz no jeito e, tipo, quarta-feira eu já levo sua cesta, tá? Outra coisa que nós temos que
conversar certinho aí é que tiver um pessoal aí que é amigo seu, bem amigo seu, a gente
tem umas coisinhas pra, né? Pra oferecer, pra gente negociar. Então vou passar pro
senhor quem que é, como é que o senhor vai fazer. Os seus amigos íntimos, mas é gente
que precisa, não vai fazer com gente rico não, que pega as coisas da gente e vota em
quem quer. Gente que precisa, gente que o senhor sabe que é de confiança no senhor.”

A petição inicial veio instruída tão somente com o respectivo arquivo de áudio (ID
22872916) e não foi requerida a produção de mais nenhuma prova.
O candidato investigado, não obstante, confirmou a autenticidade do áudio, mas
que foi retirado de contexto para prejudicar sua candidatura ao cargo de vereador e a da
Professora Rejane ao cargo de prefeito. Disse, ainda, estar apenas contratando os serviços de
terceiro para trabalhar em apoiamento de campanha, assim como que teria sido iniciativa do
interlocutor a proposta de trabalho em troca de pagamento de conta de luz e cesta básica e
que em momento algum foi falado em pagar conta de luz ou fornecer cesta básica em troca de
voto.
E para demonstrar a veracidade dessa alegação, também juntou aos autos um
arquivo de áudio e que, segundo alega, se refere ao início da conversa apresentada pelo
investigante. A degravação do áudio apresentado pela defesa consta no corpo da petição de
recurso, com o seguinte teor:
“Boa tarde Senhor. Vou fazer uma “preposta” (sic) pro senhor senhor Gilmar. Tem estes
coisos aí que eu liguei pro senhor é um talão de luz um parcelamento que eu fiz, eu tenho
que pagar R$ 262,00, tu me paga os R$ 262,00 e me dá uma cesta que nós vamos
trabalhar aí até o final da campanha, o que o senhor acha?”

Observa-se que a condenação do investigado foi embasada exclusivamente em
uma única prova: o arquivo de áudio acostado à inicial. Fundamentou-se a decisão na
afirmação de que: “o áudio informado em link de facebook não foi impugnado pelo
”, bem assim que
representado, razão pela qual a voz e os dizeres são autênticos
“o áudio
e, por
juntado aos autos é eloquente e verossímil quanto às ilegalidades apontadas na inicial”
fim, que “nesse caso a prova carreada aos autos é contundente no sentido de que houve oferta
e promessa de vantagens ilícitas em busca de votos”.
Num. 32542866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Sem embargo da conclusão da sentença, conquanto o áudio seja eloquente e
verossímel, não pode ser considerado prova robusta a fundamentar a condenação, a despeito
da conduta narrada ser apta a caracterizar, em tese, captação ilícita de sufrágio, uma das
formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos
seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato
,
,
, ou
ao eleitor,
doar oferecer prometer
entregar
,
,
com o fim de obter-lhe o voto bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza
, desde o registro da candidatura até o dia da
inclusive emprego ou função pública
eleição, inclusive,
de mil a cinquenta mil UFIR,
sob pena e multa
e cassação do registro
, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº
ou do diploma
64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação
visa proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Para sua configuração, no entanto, além da prática de uma conduta que se
amolde aos núcleos do tipo eleitoral acima transcrito, deve estar comprovado o especial fim de
agir, ou seja, a finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que não se tenha pedido
expresso de voto, sendo que a conduta também deverá estar dirigida a eleitor e ocorrer dentro
de um período específico (desde o pedido de registro de candidatura até a eleição).
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação
obrigatória: cominação de multa e cassação do registro ou diploma.
Neste ponto tem razão a Procuradoria Regional Eleitoral no que tange à
impossibilidade de aplicação da inelegibilidade como sanção, mas sim como consequência da
condenação por captação ilícita de sufrágio.
Isso porque, conforme entendimento do c. Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade, nesse caso, não possui natureza jurídica de sanção, mas sim de consequência
da condenação pela prática dos ilícitos eleitorais apurados. Dessa forma, a inelegibilidade não
deve ser imposta na condenação, sendo apenas efeito reflexo desta.
É o que se depreende do disposto no artigo 1º, I, j, da Lei Completar 64/90, a
seguir transcrito:
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
,
captação ilícita de sufrágio
por doação, por captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta
vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do
registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição (g.n)

Num. 32542866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Desse modo, a configuração ou não da causa de inelegibilidade deve ser
verificada por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura.
De qualquer forma, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas
de sua tipicidade, há necessidade de que a captação ilícita e a participação direta ou indireta
do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser baseada em mera
. Precedentes.
presunção
2. Na espécie, a distribuição pontual de 50 camisetas a cabos eleitorais e à equipe de
campanha não configura vantagem oferecida a eleitor. Isso porque se trata de "mecanismo
de organização de campanha" (RO 1507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
1º.10.2010).
3. Desse modo, também não se configura o suposto abuso de poder econômico, que
exige comprovação da "utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de
recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar
candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições"
(AgRg no RCED 580, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 1º.11.2011).
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 167589, Acórdão de 30/09/2015, Relator(a)
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
204, Data 27/10/2015, Página 55/56)

ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO ORDINÁRIO.
AIJE POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AIJE Nº 0602991–66/DF. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. PROMESSAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS DEMOLIDAS PELA AGEFIS
E DE REFORMA EM CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E DE
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE
PROMESSAS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE DISPÊNDIO DE RECURSOS
PATRIMONIAIS. GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ORDINÁRIO.
(...)
4. Captação ilícita de sufrágio. A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente, para
a configuração da captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes
requisitos: (a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da
Lei nº 9.504/1997; (b) realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da
conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do
eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de
Num. 32542866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a

severa penalidade de cassação do registro ou diploma.
(RO 060302456, rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.10.2020)

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:

EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONOMICO/POLÍTICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA.
DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO E COMBUSTÍVEL À ELEITORA EM TROCA DE VOTO.
MENSAGENS EM CONVERSAS ELETRÔNICAS/WHATSAPP. FLAGRANTE
PREPARADO. CONTEÚDO ILÍCITO DA PROVA. DEPOIMENTO. PROVA ILÍCITA POR
DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FRAGILIDADE DAS
DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de individualização das condutas, quando a petição
inicial da AIJE narra fatos, provas e circunstâncias indiciárias, aptas a permitir o
prosseguimento da demanda, com a adequada delimitação da causa de pedir e dos
pedidos, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Rejeição da preliminar
de inépcia da petição inicial.
2. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade.
3. Devidamente demonstrado que a eleitora articula, instiga e insiste para que o
candidato aquiesça com a entrega de dinheiro incide a figura do chamado flagrante
preparado, o que impossibilita a consumação do ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº
9.504/97.
4. A prova testemunhal, decorrente de prova precedente onde se reconhece o flagrante
preparado, é considerada ilícita por derivação, aplicando-se ao caso a teoria dos frutos da
árvore envenenada. Precedentes do C. TSE.
5. A condenação por captação ilícita de sufrágio, dada a extrema gravidade da
sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas.
Insuficiência das demais provas produzidas.
6. Recurso conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso; afastar a
preliminar de inépcia da inicial, e no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto
do Relator, que integra essa decisão.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 33432, ACÓRDÃO n 54023 de 25/06/2018, Relator
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
04/07/2018 )

Num. 32542866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

No presente caso, conquanto o investigado confirme a autenticidade da gravação,
não há prova suficiente de todos os requisitos necessários à procedência do pedido.
Para essa conclusão, chama atenção, em primeiro lugar, que, embora pareça
tratar-se de arquivo de áudio produzido em aplicativo de mensagens, não restaram
esclarecidas as circunstâncias em que realizada a gravação. Na verdade, sequer há
identificação do interlocutor.
E essa omissão pode ter influência até mesmo na licitude da prova. Note-se que
na inicial apenas é afirmado genericamente que “Na data de 08/11/2020, começou a circular
nas redes sociais”.
Ademais, em momento algum nos autos foi esclarecido se esta gravação teria
sido realizada por um dos interlocutores da conversa ou de forma clandestina por um terceiro,
sem o conhecimento de algum ou todos os interlocutores, sendo certo que “a gravação
ambiental realizada por terceiro que não um dos interlocutores é prova ilícita, pois viola o direito
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 45332, ACÓRDÃO n 53978 de
à intimidade (...)”(
08/05/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
11/05/2018).
De todo modo, elemento crucial para a conclusão de improcedência do pedido é o
fato do recorrente também ter apresentado arquivo de áudio, que, segundo argumenta, se
refere a momento anterior à gravação anexada à petição inicial e cuja autenticidade também
não foi negada pelos autores. Ao revés, a partir das alegações finais, os autores passaram a
admitir que ainda que a conversa revele a proposta de prestação de serviços por cabo eleitoral,
revela, também, “intenção de captação ilícita de sufrágio; mais notadamente no trecho em que
afirma que o interlocutor deveria se dirigir à ‘gente que precisa, não vai fazer com gente rica
” (ID 22873816).
não, que pega as coisas da gente e vota em quem quer’
Sucede, porém, que do exame conjugado das duas gravações, tem-se que (i) a
atuação do interlocutor seria, ao menos em princípio, para prestação de serviços de cabo
, e (ii) que embora essa atuação, ao que tudo indica, envolveria captação ilícita de
eleitoral
votos, não está demonstrado mais do que mera intenção da prática do ilícito, fato não punível.
A tanto era necessário mais: prova efetiva e robusta de tentativa concreta de compra de votos.
Por outro lado, os recorridos, também a partir desse contexto, alegam que “o
pagamento por meio de entrega de cestas básicas ou custeio de despesas pessoais não é
”.
transparente e indica, por si só, a prática de irregularidades
Todavia, para além de se tratar de questão pertinente à prestação de contas,
esse fato não integra a causa de pedir, o que impede o seu exame nesse feito, haja vista que
também nas ações eleitorais incide o princípio da
.
estabilização da demanda
Sobre o tema:
ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP). PLEITO PRESIDENCIAL. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO E
Num. 32542866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

DO PODER ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR E CASSAR DIPLOMA DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA: (I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE
PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DO PROCESSO DE
, (III) DE
IMPEACHMENT
VIOLAÇÃO À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO
DE DEFESA OU (V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DA
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. JULGAMENTO JUDICIAL ADSTRITO AO
PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR POSTOS NA INICIAL DA AÇÃO. PRINCÍPIO JURÍDICO
PROCESSUAL DA CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO. ARTS. 128 E 460
DO CÓDIGO BUZAID. ART. 492 DO CÓDIGO FUX. REGRA ÁUREA DE PRESERVAÇÃO
DO DIREITO SUBJETIVO À AMPLA DEFESA. PRESENÇA NÃO SATISFATÓRIA DE
ACERVO PROBANTE EFETIVO E COERENTE QUANTO AOS FATOS QUE DERAM
SUPORTE AO PEDIDO INICIAL. NESTE CASO, HÁ APENAS MINGUADA
COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DAS CONDUTAS
PUNÍVEIS. LASTRO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO QUANTO À CONCRETA
OCORRÊNCIA DOS ALEGADOS ILÍCITOS. PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE E NAS
DEMAIS AÇÕES CONEXAS AJUIZADAS CONTRA A SENHORA DOUTORA DILMA
VANA ROUSSEFF E O SENHOR PROFESSOR MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
JULGADOS IMPROCEDENTES.
(...)
7. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT
f) Uma das garantias processuais mais relevantes, integrante do justo processo jurídico, é
aquela que diz respeito à ciência, pela pessoa acionada, de todos os fatos e argumentos
alegados contra si pela parte promovente. Por isso se diz que a petição inicial define os
polos da demanda e delimita o seu objeto, em face do qual se desenvolve a resposta à lide
e se instala a atividade probatória. A instrução visa ao convencimento do Julgador, quanto
à materialidade e à autoria dos atos postos na imputação (inicial da ação sancionadora),
sendo a sua produção o núcleo ou o centro da solução da questão. Não se pode aceitar
(nem se deve aceitar) decisão judicial condenatória sem prova concludente dos fatos
imputados e da sua autoria.
(TSE, AIME 761, rel. p/o acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.09.2018)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. TÉRMINO DO MANDATO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE COMO
PROVIMENTO AUTÔNOMO. PERMANÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
PROVIDO PARA DESTRANCAR AGRAVO ANTERIOR. SUBFATURAMENTO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS. "CAIXA DOIS". INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. IMPROPRIEDADE
CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. AGRAVO ORIGINÁRIO DESPROVIDO.
(...)
12. A juntada de novos documentos e o aporte de fatos diversos daqueles que constam da
petição inicial após a estabilização da demanda constitui ampliação indevida da causa de
pedir. Precedentes.
(...)
(TSE, AgReg no AgReg no RO 537610, rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.03.2020)
Num. 32542866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Ademais, como antes mencionado, não foi identificado quem seria o interlocutor
da conversa - se eleitor ou se cabo eleitoral -, ou seja, a quem as promessas de pagamento de
conta de luz e de entrega de cesta básica teriam sido feitas, de modo que não é possível saber
se se tratava de efetivamente de eleitor e com aptidão a votar naquela circunscrição ou, mais
precisamente, no recorrente, bem assim se os supostos
do interlocutor
“amigos íntimos”
também seriam eleitores do município.
Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que “para a
caracterização do art. 41-A da Lei de Eleições, não se faz indispensável a identificação do
” (TSE – Respe 25.215 – Rel. Min. Caputo Bastos – j. 04.08.2005). Entretanto, deve
eleitor
haver prova mínima nos autos de que a conduta foi dirigida a eleitores identificados ou
identificáveis e aptos a votar no candidato beneficiado pela proposta.
A esse respeito, cite-se a doutrina:
A conduta ilícita deve ser direciona a quem tenha capacidade eleitoral ativa, ou seja, é
l.
necessária a existência de um eleitor em um dos polos da infração eleitora O eleitor
; havendo perda ou
deve estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos
suspensão dos direitos políticos (Art. 15 da CF), não resta perfictibilizada a conduta do art.
41-A da LE, pois ausente violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a
conduta efetuada com o fim de obter voto, não se verifica a captação ilícita quando o
agir é direcionado a eleitor que possua o direito de voto em circunscrição diversa o
. (ZILIO,
., pág. 680/681)
candidato que praticou ou concorreu para o ilícito
Op. Cit

Esta Corte já se posicionou acerca da insuficiência da gravação ambiental, sem
qualquer outro elemento que a possa corroborar, para a comprovação da captação de ilícito de
sufrágio:
EMENTA: EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. INÉPCIA DA INICIAL.
(...). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER POLÍTICO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E SEGURA DA OCORRÊNCIA DOS
. RECURSO DA COLIGAÇÃO POR
FATOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
AMOR E RESPEITO A PINHALÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DE
CLAUDINEI BENETTI PROVIDO. (...)
5. O reconhecimento da ocorrência de captação ilícita de sufrágio e de
abuso de poder político, ante a gravidade das sanções impostas, exige
prova robusta e inconteste da ocorrência dos fatos.
6. Gravação ambiental que capta diálogo de duas pessoas acerca da
suposta distribuição de benesses em comitê eleitoral, sem qualquer outro
elemento de prova sólido que a possa corroborar, é insuficiente para a
.
comprovação da captação ilícita de sufrágio
7. A prova exclusivamente testemunhal em poucos casos serve para a
comprovação da prática do ilícito, somente nos casos que ela demonstre, pela
sua coesão e isenção, de maneira consistente, os fatos alegados.
Num. 32542866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

9. Sentença parcialmente reformada, para o fim de se julgar integralmente
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 19346, ACÓRDÃO n 54050 de
24/07/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 30/07/2018)
Ainda, por mais que na fala do recorrente tenha havido menção de que “nós
e que isso, conforme constou na sentença, permitiria a conclusão de
vamos fazer a Aurora”
campanha eleitoral no distrito Autora do Iguaçu, pertencente ao município de São Miguel do
Iguaçu, trata-se de afirmação bastante genérica quanto ao efetivo alcance das promessas a
eleitores daquele município.
Por fim, malgrado na sentença seja mencionado que o áudio que instruiu a
presente ação também tenha servido para instruir procedimento de busca e apreensão na casa
do candidato investigado e no seu comitê de campanha, não foi revelado o resultado dessa
medida.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a
de que não há prova robusta para a condenação, de forma que o julgamento de improcedência
é medida que se impõe, o que leva ao provimento do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso a
fim de julgar improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600663-68.2020.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: GILMAR MARQUES DE SOUZA -
Advogado do RECORRENTE: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - PR0031881 - RECORRIDO:
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - RECORRIDO: PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL -
Advogados dos RECORRIDOS: VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR0085615, RAFAEL PEREIRA DE
ARAUJO NASCIMENTO - PR0065620, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR0043026,
JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR0078921, DURITY ROSA DOS SANTOS - PR0087931,
WELISON WESSLING - PR0083212, ANTONIO LUCIR WESSLING - PR0064592, ALEXANDRE
GREGORIO DA SILVA - PR0049441.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 32542866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/04/2021 18:36:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915440663700000031713942
Número do documento: 21042915440663700000031713942